Tribunal: TJSP
Processo: 1143423-26.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
r, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Beneficiário que necessita de cuidado domiciliar com oxigênio como extensão de tratamento cirúrgico recentemente realizado. Exceção de medicação assistida. Dever de cobertura reconhecido. Sentença parcialmente reformada.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1143423-26.2022.8.26.0100; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 18a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 20/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Donegá Morandini

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/06/2023

Data de publicação:

20/06/2023

Ementa:
PLANO DE SAÚDE.
Paciente diagnosticado com adenocarcinoma de pulmão metastático para ossos. Solicitação do médico assistente para tratamento com oxigênio via home care após a realização de cirurgia. Sentença de parcial procedência. Irresignação da ré. Alegação de nulidades em função de obscuridade no dispositivo da r. sentença, cerceamento de defesa e vício na citação. Ausência de obscuridade.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE.
Paciente diagnosticado com adenocarcinoma de pulmão metastático para ossos. Solicitação do médico assistente para tratamento com oxigênio via home care após a realização de cirurgia. Sentença de parcial procedência. Irresignação da ré. Alegação de nulidades em função de obscuridade no dispositivo da r. sentença, cerceamento de defesa e vício na citação. Ausência de obscuridade. Evidente possibilidade de compreensão da ordem prolatada e da sua extensão. Citação. Impossibilidade de se considerar a ré citada por meio de prova elaborada exclusivamente pela parte autora. Ré, entretanto, que se apresentou espontaneamente nos autos para apresentar a sua contestação, sendo esta a data de sua citação. Parcial acolhimento do recurso neste ponto. Inteligência do art. 239, §1o, do CPC. Cerceamento de defesa. Inexistência. Dever de cobertura que decorre de entendimento solidificado na Terceira e Quarta Turma do E. STJ. Necessidade de medicação assistida documentalmente comprovada. Mérito. Segundo entendimento da C. Corte Superior, é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Beneficiário que necessita de cuidado domiciliar com oxigênio como extensão de tratamento cirúrgico recentemente realizado. Exceção de medicação assistida. Dever de cobertura reconhecido. Sentença parcialmente reformada.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.